Tribunal: TJBA
Processo: 8004003-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004003-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): V J AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. I – A efetivação de depósito judicial em valor suficiente para garantir integralmente o débito executado, nos termos do art. 151, II, do CTN, autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. II – O prosseguimento da execução fiscal, mesmo após garantido o juízo, enseja risco de constrições indevidas e violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), sendo suficiente à configuração do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC. III – Demonstrados os requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada, para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8004003-70.2025.8.05.0000, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como Agravante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e como Agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 78091938, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA